Tribunal: TJDFT
Processo: 0723799-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0723799-27.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIANO JAYME GUIMARAES, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., PBTECH COMERCIO E SERVICOS DE REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA., LUCIANO JAYME GUIMARAES D E S P A C H O Intimem-se Aymoré Credito, Financiamento e Investimento S.A. e Pbtech Comercio e Serviços de Revestimentos Cerâmicos Ltda. para, caso queiram, se manifestarem sobre a petição juntada por Luciano Jayme Guimarães (id 34537490) no prazo de cinco (5) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, 1o de maio de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator